Tribunal: TJDFT
Processo: 0734683-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734683-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: ROSICLEIDE FERREIRA DE LIMA D E S P A C H O Primeiramente, constato que, em que pese os Embargos de Declaração opostos pelo Banco Réu em face da decisão liminar proferida por este Relator nos autos do Agravo de Instrumento já tenham sido julgados, com a rejeição dos Aclaratórios (ID 31143121), a autuação permanece a mesma. Assim, retifique-se a autuação, para adequá-la ao julgamento do Agravo de Instrumento. Ademais, verifico que não houve a intimação da parte Agravada para a apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento. De fato, a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal e determinou o sobrestamento do processo de origem e deste recurso até o julgamento do Tema 1085 pelo c. STJ não intimou a Recorrida para a apresentação de resposta ao recurso (ID 30396366). Opostos Embargos de Declaração em face desse decisum pelo Banco Agravante (ID 30510829), determinou-se a intimação da Embargada, para manifestar-se apenas em relação aos Aclaratórios (ID 30552726), o que ela efetivamente fez no ID 30882471, limitando-se a contrarrazoar os Embargos de Declaração, conforme determinado por este Relator. Portanto, a fim de garantir o efetivo contraditório e de evitar eventual nulidade, intime-se a parte Agravada, para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento no prazo legal. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator